Tribunal: TJSP
Processo: 1012649-37.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais. Compra e venda imóvel. Metragem inferior da garagem. A prova dos fatos alegados depende de conhecimento técnico, a serem dirimidos na instrução processual, não sendo necessária sua pontuação na petição inicial. Autora manifestou o seu interesse na produção de prova pericial. Cerceamento de defesa manifesto. A pena de litigância de má-fé deve ser

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais. Compra e venda imóvel. Metragem inferior da garagem. A prova dos fatos alegados depende de conhecimento técnico, a serem dirimidos na instrução processual, não sendo necessária sua pontuação na petição inicial. Autora manifestou o seu interesse na produção de prova pericial. Cerceamento de defesa manifesto. A pena de litigância de má-fé deve ser reservada ao comportamento doloso, quando se busca alterar deliberadamente a verdade dos fatos, causando-se, com isso, prejuízo processual à parte adversa. E não há mesmo como se concluir que a autora, ao pleitear indenização e não conseguir comprovar os fatos constitutivos do seu direito, haja atuado com tal intento. Ressalta-se que não se trata de ações idênticas, mas que tem a mesma causa de pedir remota, sendo a causa de pedir próxima e pedidos diversos. Apelo provido para anular a sentença e dar prosseguimento ao feito, com a produção das provas requeridas e pertinentes, e afastar a condenação da parte autora nas penas da litigância de má-fé